Tribunal: STF
Processo: MS 34379
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
EMENTA



    Mandado De Segurança. Impeachment De Presidente Da República. Votação No Senado Federal. Cisão De Votações Referentes À Perda Do Cargo E À Inabilitação, Por Oito Anos, Para O Exercício De Função Pública (ART. 52, Parágrafo Único, Da Constituição Federal). Impetração Oferecida Por Senador da República à época. Legitimidade ativa atrelada ao mandato. Mandamus prejudicado pelo escoamento da duração do mandato. Impossibilidade Jurídica De Transplante De Resultado De Votação De Quesito. Julgamento De Mérito. Senado Federal. Mandado De Segurança prejudicado. 



    1. Por extensão do entendimento (consolidado nesta Suprema Corte) que reconhece legitimidade ativa ao parlamentar para discutir ato praticado no contexto do devido processo legislativo do qual toma parte, encontrava-se presente, à época das impetrações, a legitimidade ativa de Senadores à presente hipótese, deduzida no contexto da votação final do impeachment. 



    2. Nada obstante, a legitimidade ativa do parlamentar, ainda quando presente à data da impetração, está atrelada ao prazo da legislatura, de modo que, escoada a duração do mandato, opera-se sua perda superveniente, e o writ resulta prejudicado. No caso concreto, o ex-Senador da República Álvaro Fernandes Dias não se reelegeu nas eleições de 2022.



    3. O exercício da jurisdição do Supremo Tribunal Federal em mandados de segurança originários envolve, necessariamente, ponderação delicada e complexa a respeito das próprias relações entre os Poderes da República – exigindo, em contrapartida, razões de convencimento incontornáveis para fundamentar intervenção judicial nos trabalhos legislativos.



    4. Sob o pálio da técnica, ainda que se pudesse dar guarida à tese da nulidade da segunda votação, observados os limites da via processual eleita, bem como os regulares efeitos jurídicos decorrentes da declaração de nulidade - retirar do mundo o ato anulado, para, se o caso, o seu refazimento -, exsurge óbice intransponível ao efeito buscado no writ, qual seja transplantar, para a votação que se pretende anulada, o resultado da primeira votação do impeachment, a projetar, de imediato, sanção na esfera pessoal da litisconsorte Dilma Vana Roussef, privando-a dos seus direitos políticos.



    5. Nesse sentido, importa ter presente o resultado das votações para reconhecer a discrepância de quantitativo de votos dados nas primeira e segunda votações, bem como a diversidade dos quesitos postos em votação, a não permitir sejam confundidos ou tomados pelo mesmo objeto. O quórum constitucional foi alcançado para a perda do cargo, enquanto tal não se verificou no que diz com a inabilitação, a afastar a razoabilidade da pretendida substituição, pela via judicial, do mérito realizado no âmbito do próprio Senado Federal.



    6. Impossibilidade jurídica de transplante do resultado da votação do primeiro quesito para o segundo, de todo inadmissível a substituição, pela via do mandado de segurança, do julgamento de mérito realizado no âmbito do Senado Federal. 



    7. Mandado de segurança prejudicado ou, se assim não se entender, não conhecido pelos fundamentos outros alinhavados acima.